Tribunal: TJDFT
Processo: 0750196-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão de Id 66596042, integrada por embargos de declaração não acolhidos (Id 66596043), proferida nos autos em fase de cumprimento de sentença, processo no 0707829-21.2020.8.07.0001, movida em face de LIVIA MARIA DE OLIVEIRA GIOVINE ARAUJO, que acolheu parcialmente a impugnação a penhora para reconhecer como impenhoráveis os valores de R$ 17.333,95 e R$ 6.510,06. Preparo regular (Ids 67042572 e 67042573). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 10 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora